Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017954-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO BORGES PINHO - CPF: 074.040.584-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), Estado Mato Grosso (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa.

2. Desnecessidade de esclarecimentos do julgado ante a inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Intenção de rediscussão da matéria.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão lançado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1017954-64.2020.811.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a determinação de retificação do valor da causa.

Sustenta o recorrente que houve omissão quanto à inobservância do disposto no § 3o, do artigo 292 do CPC, que autoriza a retificação do valor da causa
ex officio
somente nos casos em que o valor arbitrado pela parte autora não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão.

Realça que a ação ajuizada não carrega qualquer conteúdo patrimonial.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, sanando a omissão apontada com a finalidade de expresso prequestionamento das matérias ventiladas.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, aduzindo que o Recorrente pretende a rediscussão da matéria, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relato necessário.

VOTO

Os Embargos não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que as alegadas omissões.

Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior:
“Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.”
(
in
, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4a ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso a respeito da inaplicabilidade do disposto no art. 292, § 3o, do CPC, uma vez não há conteúdo patrimonial em discussão.

Sem razão o recorrente.

Ocorre, todavia, que o julgador não está obrigado a apreciar todas as teses apresentadas, sendo certo que no acórdão embargado a questão foi devidamente analisada, contendo fundamentação suficiente e clara para afastar o argumento da não incidência do aludido dispositivo legal, uma vez que, nas ações declaratórias, o valor da causa deve ser o proveito econômico a ser obtido pelo reconhecimento da nulidade do ato administrativo questionado.

Neste ponto, confira-se o teor da Ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O valor da causa na ação declaratória deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com o reconhecimento da questão deduzida em juízo.
2. O reconhecimento do cumprimento das exigências legais para fazer jus aos benefícios fiscais trazidos pela Lei da Copa traz benefícios econômicos a autora, os quais devem estar alinhados ao valor da causa.

3.
[...] 1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil
(AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012.

4. Recurso não provido.”

Assim, resta evidente que a Embargante se insurge contra a própria matéria de direito controvertida e a interpretação datada aos fatos e sua adequação jurídica.

Com efeito, os embargos de declaração, a luz do disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestam a esse fim.

Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte manejar o recurso específico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARATER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, e 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos

de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC 133.509/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 18/05/2016) [grifou-se]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DECLATÓRIOS ADUZINDO AS MESMAS TESES, JÁ APRECIADAS. ELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. 1.
Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso
. 2. No caso, inexistem omissões ou contradições a serem sanadas, pois todas as teses da parte já foram apreciadas. O que se observa é o resistente inconformismo com a decisão exarada, contrária aos interesses da parte, circunstância a justificar a certificação do trânsito em julgado e a elevação da multa aplicada nos termos do art. 538 do CPC para 5%, ante a insistente oposição de embargos declaratórios aduzindo as mesmas questões. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa e determinação de certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 552.667/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 10/11/2015)

Dessa forma, não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.

Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o nítido caráter infringente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021